Tribunal: TJDFT
Processo: 0734623-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA COM PREVISÃO EM CONTRATO. VÍCIOS E ABUSIVIDADE NO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA RECURSAL PRETENDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
3. Mostra-se inverossímil a tese recursal sustentada pela agravante, haja vista que o pacto contratual firmado entre as partes dispõe quanto ao pagamento na forma consignada pelo valor mínimo da fatura. 3.1. Não bastasse, a análise das teses recursais de que a agravante foi induzida a erro quando da efetivação do contrato e de que o agravado não observou o dever de informação carecem de dilação probatória, quando se poderá aferir de forma inequívoca eventual vício no contrato, bem como aos direitos informativos efetivamente tido por violados segundo a Agravante na contratação.
4. Negado provimento ao recurso.